Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-89.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0004419-89.2010.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edison Martins Gomes.
Ao que se extrai dos autos, o Recurso foi distribuído por sorteio ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha; todavia, com fundamento na Consulta n.o 96993-98.2018.8.11.0000, diante da prévia interposição do Recurso de Agravo n.o 1012029.92.2017.8.11.0000, a Secretaria redistribuiu o feito para minha relatoria.
Na sequência, o Apelante juntou a petição de Id. 110931992, em que impugna a distribuição.
Alega que, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal, e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, este Recurso de Apelação deve ser distribuído à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, pois é a julgadora preventa, já que foi sorteada relatora do primeiro recurso interposto nos autos.
Assim, pugna pela redistribuição do Recurso de Apelação para a nobre colega.
Nota-se que, previamente ao julgamento do Recurso de Apelação, é imperioso pôr fim à insurgência que diz respeito às regras de distribuição. E, neste particular, o artigo 84 do Regimento Interno deste Tribunal assim estabelece:
Art. 84 - A reclamação contra qualquer inadequação ou irregularidade na distribuição, quando não se tratar de conflito de competência, será decidida pelo Presidente do Tribunal, mediante representação do Relator sorteado.
§ 1o - A reclamação será processada em autos apartados, cabendo ao Relator instruí-la com os documentos necessários.
§ 2o - Recebendo-a, o Presidente do Tribunal decidi-la-á no prazo de 05 (cinco) dias.
§ 3° - Enquanto não decidida, manter-se-á a distribuição, cabendo ao Relator impulsionar os autos ou o recurso.
§ 4o - Não se processará a redistribuição enquanto não for decidida a representação.
Conforme se vê do breve relato, os argumentos utilizados pelo Apelante na petição de Id. 1109319992 se amoldam ao instituto denominado Reclamação, pois alega a inadequação na distribuição do Recurso de Apelação.
Em assim sendo, e diante da inexistência de outra regra regimental que estabeleça rito para a análise do tema, a questão deve ser submetida à apreciação da Eminente Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça.
Em outras palavras, a fim de que a insurgência seja conhecida e resolvida, e para que não haja eventual alegação de nulidade de julgamento, com fundamento no § 1.o, do artigo 84, do RITJ/MT, determino:
a) a formação da Reclamação em autos apartados;
b) sua instrução com cópia desta decisão, da petição de Id. 110931992, da certidão de redistribuição (Id. 110748494) e das certidões de distribuição e/ou redistribuição dos Recursos interpostos anteriormente – RAI 133496/2016, RAI 1002060-87.2016.8.11.0000, RAI 1002950-26.2016.8.11.0000, RAI 1000303-24.2017.8.11.0000 e RAI 1011975-29.2017.8.11.0000;
c) a remessa do feito à Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando que não há medidas urgentes pendentes de análise e decisão, para evitar alegação de prejuízo, suspendo o julgamento deste Recurso até a resolução do incidente, cuja decisão deverá ser juntada neste processo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora